Tribunal: STF
Processo: HC 225707
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 742.016/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 2, p. 17-41).



    3. O Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento em parte à apelação da defesa para reduzir a sanção para 9 anos e 2 meses de reclusão, e pagamento de 1.397 dias-multa, mantido o regime fechado (e-doc. 2, p. 45-61). Opostos Embargos Infringentes, foram rejeitados (e-doc. 3, p. 8-18). Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, por ser reiteração de pedido anteriormente veiculado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.907.641/MG. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que no julgamento do recurso especial anteriormente interposto não ocorreu análise do mérito recursal em razão do óbice do enunciado da Súmula nº 7 do STJ, não sendo possível pontuar que o habeas corpus seria mera reiteração de algo que não foi sequer analisado. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico de drogas, uma vez não comprovada a estabilidade e permanência, requisitos imprescindíveis à configuração do delito. Frisa que o Desembargador Relator, quando do julgamento da apelação, fundamentou o voto no sentido de que, para a constituição do crime de associação para o tráfico de drogas, bastaria a associação de maneira “reiterada ou não”, ignorando a necessária comprovação de estabilidade e permanência do vínculo, a revelar constrangimento ilegal, uma vez contrariar entendimento pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores. Aduz a desnecessidade de reexame de provas.



    5. Requer a concessão da ordem para que o STJ julgue o habeas corpus impetrado naquela Corte, bem como a absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas.



    6. Em consulta ao site do STJ, constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 18/03/2022, com baixa definitiva ao Tribunal de origem. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 18/03/2022, sendo formalizada esta impetração em 12/03/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça salientou que ao julgar Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.907.641/MG, a 6ª Turma reconheceu que as instâncias de origem fundamentaram a condenação em elementos que indicam a estabilidade e a permanência do vínculo associativo. Frisou a análise, pelo Tribunal, do pedido de absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas. Assentou não ser viável o processamento da impetração, uma vez expressar mera reiteração de pleito já analisado. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado alusivo ao Agravo no ARESp, colacionado no próprio acórdão objeto deste writ: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA. VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. SÚMULA 7 DO STJ. 



    1. As instâncias de origem condenaram os agravantes pelo crime de associação para o tráfico, porque "Dalton Rodrigues Vale e Daniel Rodrigues Vale se valiam da casa comprada pelo primeiro para fins de traficância, sendo que, o segundo era o líder da associação criminosa, de modo com que os subordinados dos apelantes tinham livre acesso a esta residência, para fins de preparo e distribuição das drogas, já que suficiente demonstrado que o local era frequentado por traficantes e usuários de drogas, sendo que os apelantes sempre estavam se apoiando, no intuito de manter a mercancia ilícita". 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, fundamentaram a condenação em elementos que indicam, substancialmente, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo. Para (eventualmente) concluir-se de forma diferente, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ.



     3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 34, p. 55).



    10. Com efeito, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    11. Além disso, na espécie, o Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “Já quanto à associação para o tráfico de drogas, a prova dos autos demonstra que DALTON e DANIEL dividiam as tarefas para manterem o comércio de entorpecentes, adquirindo imóvel para que pessoas ligadas ao tráfico, geralmente por eles aliciadas, ali permitindo que se realizasse o clandestino comércio, o que confirma que se associaram, restando, por conseguinte, refutado o pleito absolutório. Ademais, como já ressaltado, o envolvimento dos acusados com o tráfico restou bem delineado nos depoimentos de todos os policiais civis e militares ouvidos em Juízo (fls. 242-247, 250-251 e 299), donde se infere que DALTON e DANIEL, além de outros indivíduos faziam parte de uma organização criada com o propósito de traficarem drogas.



    (...) 



    5.2. Com relação à acusação de prática de crime previsto no art. 35, da Lei n° 11.343/06. 



    Associarem-se duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33, caput e § 1°, e 34, da Lei n° 11.343/06. 



    No caso dos presentes autos, restou suficientemente comprovado que DALTON e DANIEL estavam associados com o fim de praticarem a conduta descrita no art. 33, da Lei n° 11.343/06. 



    Afinal, toda a prova oral colacionada, demonstra que no logradouro Rua Operário Luiz Andrade, 116, foram apreendidas substâncias entorpecentes na posse de diversos indivíduos, demonstra a estabilidade e continuidade do envolvimento dos acusados, ou seja, a perpetuação da traficância naquele endereço com o consentimento de DALTON e DANIEL.” (e-doc. 2, p. 31-35, grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmou o entendimento:



    “Também a associação para o tráfico restou devidamente demonstrada. 



    O artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/06, dispõe sobre o crime autônomo de associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos delitos previstos no artigo 33, caput e §1º e artigo 34, da mesma lei. 



    Em assim sendo, a associação para o tráfico não necessita de permanência dos agentes na mercancia ilícita para sua configuração, podendo os agentes se associarem de maneira eventual com fins de pratica do tráfico ilícito de drogas. 



    O referido tipo penal prevê expressamente que basta a associação de maneira reiterada ou não para a prática da mercancia ilícita de entorpecentes para se configurar o delito previsto no artigo 35 da Lei n°. 11.343/06. 



    Dessa forma, se a Lei de Drogas em seu artigo 35 apresenta a locução “reiteradamente ou não" e o que não é reiterado pode ser eventual, o referido tipo penal não exige, assim, estabilidade e permanência. 



    Assim, basta que haja o dolo específico por parte dos autores do delito de associarem-se para traficar para configuração do delito de associação para o tráfico ilícito de drogas. 



    Neste ponto, necessário deixar consignado que o crime de associação, como figura autônoma, deve ser conceituado em seus estreitos limites definidores. 



    A não comprovação do animus associativo dos agentes não configuraria o crime previsto no artigo 35 da Lei n°. 11.343106. 



    Dessarte, mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os agentes tenha sido assentada com o exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. 



    Ainda, cabe ressaltar a diferença entre o simples concurso de agentes (artigo 29 do Código Penal) e a associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n°. 11.343/06). O primeiro, é imediato, instantâneo, rompante, de forma que os agentes se unem de maneira desordenada, visando á prática de um determinado delito. Já a associação para o tráfico, demonstra divisão de tarefas, uma reunião permanente ou não, no intuito de difundir a mercancia ilícita de drogas. 



    Nesse sentido, pelo delito de associação respondem todos os agentes que se reuniram para a prática do tráfico de drogas, com funções e divisão de tarefas definidas, uma vez que se trata de um tipo penal autônomo, não sendo necessária a efetiva prática da mercancia ilícita de drogas. Já pelo delito de tráfico ilícito de drogas, respondem somente aqueles que efetivamente tomaram parte no crime (concurso de pessoas). 



    Uma situação é a prática do delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, outra, é a efetiva mercancia ilícita de entorpecentes, por aquela respondem todos os associados, por esta, somente os agentes que efetivamente a praticou. 



    Assim, o simples fato de integrar uma determinada associação para o tráfico ilícito de drogas não implica a responsabilidade pelo delito de tráfico que esta realizar, uma vez que a responsabilidade continua sendo subjetiva e individual - cada um responde pelos fatos que praticar. 



    No caso em análise, restou demonstrado, pelas provas colhidas durante a instrução criminal, o vinculo associativo entre os apelantes, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. 



    Como ressaltado na r. sentença, "[...] toda a prova oral colacionada, demonstra que no logradouro Rua Operário Luiz Andrade, 116, foram apreendidas substâncias entorpecentes na posse de diversos indivíduos, demonstra a estabilidade e continuidade do envolvimento dos acusados, ou seja, a perpetuação da traficância naquele endereço com o consentimento de DALTON e DANIEL[...]" (fls. 8001801). 



    Assim, constata-se dos autos que os apelantes Dalton Rodrigues Vale e Daniel Rodrigues Vale se valiam da casa comprada pelo primeiro para fins de traficância, sendo que, o segundo era o líder da associação criminosa, de modo com que os subordinados dos apelantes tinham livre acesso a esta residência, para fins de preparo e distribuição das drogas, já que suficiente demonstrado que o local era frequentado por traficantes e usuários de drogas, sendo que os apelantes sempre estavam se apoiando, no intuito de manter a mercancia ilícita. 



    Diante do exposto, comprovou-se que os apelantes se associaram para a prática do tráfico ilícito de drogas, não havendo que se falar em absolvição em relação ao delito descrito no artigo 35 da Lei n° 11.343106. 



    O conjunto probatório colacionado aos autos, portanto, é consistente em demonstrar o vinculo associativo entre os agentes e imputar a responsabilidade penal relativa à prática dos delitos previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n°11.343/06, a Daniel Rodrigues Vale e Dalton Rodrigues Vale, razão pela qual desacolho as pretensões absolutórias.” (e-doc. 2, p. 53-56; grifos nossos).



    13. Alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias ordinárias, quanto ao conteúdo e suficiência da prova carreada aos autos do processo-crime, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco ainda, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    14. Quanto ao argumento de que o Desembargador Relator, no julgamento da apelação, “disse claramente que o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas não exige estabilidade e permanência”, entendo não se tratar de circunstância apta a macular a conclusão sobre a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas. 



    15. Isso porque, conforme se extrai dos trechos das decisões acima colacionados, o Juízo de 1º Grau, ao proferir sentença, entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados em juízo e do cotejo das provas juntadas ao processo, lançando fundamentação específica quanto à estabilidade e à permanência do vínculo associativo. Tal pronunciamento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, ao apreciar a apelação defensiva. 



    16. Apesar de o Desembargador Relator da apelação ter apresentado, inicialmente, fundamentação que se mostra em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, a respeito dos requisitos de caracterização do delito de associação para o tráfico, uma vez externada a desnecessidade de demonstração de estabilidade e permanência do vínculo associativo, o desenvolvimento do voto condutor do acórdão direciona ao acolhimento dos argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante, entendendo-se demonstrado, pelas provas colhidas durante a instrução criminal, o vinculo associativo entre os apelantes, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator